Tribunal: TJSP
Processo: 1002967-97.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de Serviços de Telefonia. Autora que realizou portabilidade das linhas de telefonia celular para outra empresa em outubro/2018. Apontamentos de débitos que não reconhece em seu nome inseridos em órgão de proteção ao crédito. Perícia que comprovou a falsidade das assinaturas do representante da autora nos contratos que teriam originado as dívidas. Declaração de

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de Serviços de Telefonia. Autora que realizou portabilidade das linhas de telefonia celular para outra empresa em outubro/2018. Apontamentos de débitos que não reconhece em seu nome inseridos em órgão de proteção ao crédito. Perícia que comprovou a falsidade das assinaturas do representante da autora nos contratos que teriam originado as dívidas. Declaração de inexigibilidade do débito e determinação de exclusão do nome da autora de cadastros de inadimplentes, que se impõem. Ré informou, mesmo em relação à única contratação conhecida pela autora, que não havia restrições cadastrais envolvendo o CNPJ da autora, o que deve ser interpretado favoravelmente ao consumidor. Aplicação do CDC ao caso, pela teoria finalista mitigada. Sentença mantida. Recurso desprovido.